Tribunal: TJDFT
Processo: 0735496-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. ACESSORIEDADE. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE HOMOLOGOU O ACORDO.
I – Nos termos do art. 61 do CPC, reconhecida a acessoriedade, o juízo que homologou o ato é prevento para apreciar a ação anulatória.
II – Declarou-se a competência do Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, o suscitado.